Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727274-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, LILIA ARAUJO LEITE BRAGANCA, MARCIO RODRIGUES SALES, MARIA GOMES SOARES, LEONARDO AZEVEDO ALVES, KATIA CARDOSO SOBRINHO, JOELMA TAVARES DE JESUS, DIEGO DE AQUINO LIMA, GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO, GERSINO ALVES SILVA AGRAVADO: ROSANGELA MACIEL, ESPÓLIO JOSÉ LUIZ ALBERTI REPRESENTANTE: THAIS BARBOSA ALBERTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, LILIA ARAUJO LEITE BRAGANCA, MARCIO RODRIGUES SALES, MARIA GOMES SOARES, LEONARDO AZEVEDO ALVES, KATIA CARDOSO SOBRINHO, JOELMA TAVARES DE JESUS, DIEGO DE AQUINO LIMA, GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO e GERSINO ALVES SILVA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá que, na ação de conhecimento com pedido de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos PJe no 0704724-49.2019.8.07.0008 ajuizada por ROSANGELA MACIEL e ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ ALBERTI, rep. por THAIS BARBOSA em desfavor dos agravantes e de outros réus, deferiu a tutela de urgência para determinar a paralisação de quaisquer tipo de obra na gleba de terras com 2ha. 20a.00ca, desmembrada do Quinhão no 9, na Fazenda “ Paranoá” ou “Parnoá”, também conhecida como “Sobradinho dos Melos”, Distrito Federal, matrícula 28.245, sob pena de multa aos eventuais ocupantes do imóvel, fixada em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada ato praticado, limitada desde já a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas que fizerem necessárias a garantir o cumprimento da ordem. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que a decisão foi proferida sem que fosse solicitado estudo ou perícia ambiental no local e que não há óbice ao domínio e à posse dos imóveis localizados Área de Proteção Ambiental (APA – Rio São Bartolomeu). Alegam, também, prejuízo aos recorrentes que adquiriram o imóvel de boa-fé para sua moradia e que inclusive já havia edificações no local. Afirmam, portanto, não estarem presentes os pressupostos para a de tutela de urgência deferida pelo juízo a quo. Aduzindo a presença dos requisitos legais, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Alternativamente requerem seja possibilitada a realização de reformas no local ante a iminência do período das chuvas. Consoante despacho constante no ID 13239807, foi determinada a comprovação da hipossuficiência dos agravantes, bem como a regularização da representação processual. Devidamente intimados, foi promovido o pagamento do preparo (IDs 13979122 e 13979125) e apresentadas algumas procurações, contudo os agravantes MÁRCIO RODRIGUES SALES, GERSINO ALVES SILVA e KÁTIA CARDOSO SOBRINHO não comprovaram sua representação processual, razão pela qual foi concedido derradeiro prazo para que a irregularidade fosse sanada (ID 14193413). Não obstante, a concessão do prazo, os recorrentes não atenderam à determinação judicial. É o relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a ausência de procuração de alguns dos agravantes impede o conhecimento do recurso, mormente quando a referida documentação é imprescindível para legitimar a atuação do causídico e, no presente caso, o referido instrumento procuratório também não consta nos autos de origem. Nesse contexto, em relação aos referidos recorrentes o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação aos agravantes MÁRCIO RODRIGUES SALES, GERSINO ALVES SILVA e KÁTIA CARDOSO SOBRINHO, com fundamento nos artigos 76, § 2o, II, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil de 2015. No que tange aos demais recorrentes, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida suspensiva pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo magistrado no sentido de determinar a paralisação de quaisquer tipos de obras na gleba de terras com 2ha. 20a.00ca, desmembrada do Quinhão no 9, na Fazenda “ Paranoá” ou “Parnoá”, também conhecida como “Sobradinho dos Melo”, Distrito Federal, matrícula 28.245, sob pena de multa. Sobre o tema, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 que o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso em apreço, a tutela deferida tem nítido caráter acautelatório, posto que visa manter o status quo do imóvel até final na ação que visa a rescisão contratual, a reintegração do imóvel e a reparação por danos materiais e morais. Importa ressaltar que a legislação processual estabelece expressamente a possibilidade de deferimento da tutela de urgência independente da oitiva da contraparte (art. 300, § 2o do CPC/2015). De igual modo, não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência. Tampouco se mostra necessária a prévia realização de perícia ou de estudo para dirimir as questões ambientais. Consoante explicitado, trata-se de medida acautelatória, que não se baseia primordialmente nas questões de mérito, mas que busca assegurar o resultado útil do processo, razão pela qual não exige ampla dilação probatória. Os agravantes refutam a alegação da parte autora quanto à existência de danos ambientais, mas reconhece que o imóvel se encontra localizado em Área de Proteção Ambiental e que os próprios agravados edificaram no local. No âmbito das Áreas de Proteção Ambiental não há impedimento de domínio ou de posse de imóveis, mas apenas os condiciona ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto no 88.940 de 1983. No que se referem a ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes, tratam-se de matérias que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar deferida que, obstando a realização de novas obras, evita o agravamento de danos porventura existentes, sem prejuízo de que, em caso de eventual improcedência das pretensões autorais, as partes retomem suas construções e concluam suas edificações. De se destacar que os agravantes não colacionam nenhum documento que assegure que as obras edificadas estejam autorizadas pela Poder Público, inclusive quanto a subserviência às limitações das Áreas de Proteção Ambiental. Por outro lado, os agravados, nas peças que instruíram a petição inicial da ação originária, indicam a constituição de condomínio habitacional, com fracionamento irregular da gleba e sem qualquer respaldo legal. No que tange à pretensão de que seja assegurado alternativamente a realização de reformas nas edificações já existentes, em face do risco das chuvas, o agravante não demonstrou objetivamente qual o tipo de “reforma” e por quais motivos seriam imprescindíveis para evitar o prejuízo vindicado. Constata-se assim que as razões jurídicas expendidas pelos agravantes não se mostram suficientemente robustas a autorizar a pretensão liminar. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação aos agravantes MÁRCIO RODRIGUES SALES, GERSINO ALVES SILVA e KÁTIA CARDOSO SOBRINHO, com fundamento nos artigos 76, § 2o, II, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil de 2015. Em relação aos demais recorrentes, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Procedam-se às anotações quanto aos recorrentes excluídos. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora